Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-15.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação n. 1000191-15.2020.8.11.0044
Apelante: Rosa Maria Prego
Apelados: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CIRURGIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – SENTENÇA HOMOLOGADA PELO JUIZ TOGADO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que falar em nulidade da sentença elaborada por Juiz leigo, quando devidamente homologada pelo Juiz titular.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosa Maria Prego, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000191-15.2020.8.11.0044, julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizarem a microcirurgia para retirada de tumor intracraniano.
Preliminarmente, aventa a Recorrente, a nulidade da sentença, porque proferida por Juiz leigo, figura incorporada ao Procedimento nos Juizados Especiais, o que não se deve admitir, visto que o valor da causa, ultrapassa o equivalente a sessenta salários mínimos.
Ademais, aduz a parte Autora que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que o decisum não condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios.
O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 116941465).
É o relatório.
Decido
A parte autora, Rosa Maria Prego, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, arguindo a preliminar de nulidade da sentença e insurgindo-se, quanto à ausência de fixação dos honorários sucumbenciais.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.
Da Preliminar de Nulidade da Sentença
Compulsando os autos, verifico que, em que pese à minuta da sentença tenha sido elaborada pelo Juiz leigo, foi, posteriormente, homologada pelo Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como se vê da respectiva assinatura eletrônica (id. 116521980 - pág. 3).
Portanto, uma vez homologada a sentença pelo Magistrado titular, pressupõe-se que que foi por ele revisada e confirmada, até porque, juiz leigo não exerce função jurisdicional, mas elabora projeto de sentença, que somente passará a surtir efeito, se ratificada por juiz togado.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – MINUTA DE SENTENÇA REALIZADA POR JUIZ LEIGO E HOMOLOGADA POR JUIZ TOGADO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –- INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar da minuta da sentença ter sido realizada por juiz leigo, esta foi posteriormente homologada pelo juiz titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, vez que por este foi assinada, conforme se pode constatar no ID. 89952066. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004311-52.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022).
Ademais, conforme bem observado pelo Desembargador, Mário Roberto Kono de Oliveira, relator do Recurso de Apelação n. 1004311-52.2016.8.11.0041, julgado em 08/03/2022, o valor da causa é superior a sessenta salários mínimos, e a parte autora, em nenhum momento, questionou tal questão. Confira:
Outro fato interessante, é a alegação do valor ultrapassar a competência de Juizado Especial da Fazenda Pública, ou seja, superar a 60 (sessenta salários mínimos) uma que vez que o valor dado à causa é de R$ 76.384,08 (setenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos).
Primeiramente, cumpre salientar que quem interpôs a ação e acompanhou todo o seu trâmite, foi o próprio membro da Defensoria Pública, que em nenhum momento antes da decisão, questionou o fato. Ademais, os valores efetivamente bloqueados e autorizados ao repasse para o fornecedor, não atingiu o limite proposto e muito menos ultrapassou o valor de competência.
Registre-se, que a representada saiu vencedora na lide e teve seus pedidos deferidos e confirmados, não havendo interesse processual recursal no apelo (destaquei)
Diante disso, não há que falar em nulidade da sentença, razão pela qual, deve ser afastada esta preliminar.
Dos Honorários da Defensoria Pública
Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO – CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421/STJ – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011 – AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão.
3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – DEFENSÓRIA PÚBLICA – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA – SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).
Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/1994:
Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.
Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos Defensores Públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.
Desta forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4o, XXI, da LC n. 80/1994 c/c artigo 33, § 2o, da LC n. 146/2003 c/c Tema 129, do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.
Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.
Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.
Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.
Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Autora.
Forte nessas razões, em face de reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, monocraticamente, em aplicação analógica da Súmula n. 568, do STJ, c/c o artigo 932, V, b, do CPC, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível, e mantenho inalterada a sentença que não fixou os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Comunique-se ao Juízo singular.
Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.